Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021581-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES - CPF: 090.306.391-30 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (EMBARGADO), ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu

tutela
de urgência para suspender ato administrativo que cassou a CNH do agravante, por infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ato administrativo de cassação da CNH é inválido; e (
ii
) o agravante demonstrou probabilidade do direito e risco de dano grave em virtude de suposta transferência de responsabilidade pela infração.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a CNH definitiva não é conferida ao condutor que, durante o período provisório, comete infração grave, gravíssima ou reincidente em infração média.

4.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta, a qual não foi apresentada pelo agravante quanto à transferência de pontos.

5. O alegado
prejuízo profissional alegado pela perda da CNH, por si só, não constitui fundamento suficiente para o deferimento de tutela recursal, especialmente na ausência de vínculo empregatício comprovado que exija a habilitação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ca
ssação da CNH no período provisório, por infração grave, é válida e não requer comprovação adicional quando inexistem provas robustas que desconstituam a presunção de legitimidade do ato.
"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 148, § 3º, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

n/a

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030049-61.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o ato administrativo que resultou na cassação de sua CNH foi realizado sem a devida instauração de processo administrativo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de sustentar que houve indicação de outra pessoa como
a real
condutora do veículo no momento da infração, o que não teria sido devidamente considerado.

Além disso, alega que a manutenção do ato administrativo lhe causa grave prejuízo, uma vez que exerce atividade profissional que exige a posse da habilitação para dirigir.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do ato que cassou sua CNH até o julgamento final do mandado de segurança.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
231531159
.

Sem resposta ao agravo de instrumento pela parte agravada (Id.
245647159
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
249719664
, pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030049-61.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

O cerne da controvérsia reside na análise dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal
.

Pois bem.

No presente caso, extrai-se dos autos que o d. Juízo
"a quo"
indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que não se configuraram
os requisitos essenciais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, indispensáveis para a concessão da medida liminar.

Nesse sentido,
apontou que
a cassação da CNH se fundamentou em infração cometida durante o período de permissão para dirigir.

Isso porque o artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) somente será conferida ao condutor após o decurso de um ano, desde que este não tenha cometido qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, ou não seja reincidente em infração de natureza média.

No ponto, é cediço que “
Os atos administrativos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que somente em situações excepcionais, e desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar a desconsideração das informações prestadas por agente administrativo
[...]”. (STJ,
REsp
n. 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.10.2024, Publicado no
DJe
em 14.10.2024).

Com efeito
,
na hipótese dos autos,
verifica-se que a cassação da CNH da parte agravante decorre da prática de infração durante o período provisório, obstando a expedição da habilitação definitiva
.

Em relação ao argumento d
a parte
agravante quanto à transferência dos pontos para
a real
condutora do veículo, observo que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a efetivação dessa transferência, tampouco irregularidades no procedimento que culminou na cassação da CNH.

A ausência de prova robusta quanto a esse ponto impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

Nesses termos, neste momento, concluiu-se que a parte agravante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo que resultou na decisão administrativa que restringiu seu direito de dirigir.

Quanto ao alegado prejuízo decorrente da impossibilidade de condução para exercício de sua atividade profissional, a jurisprudência majoritária entende que o simples fato de o agravante alegar necessidade da CNH para sua ocupação não se configura, por si só, como dano grave ou de difícil reparação, especialmente quando não há comprovação documental acerca do vínculo empregatício ou de contratação iminente que demande habilitação para dirigir.

Logo, não há prova pré-constituída que ateste a probabilidade do direito alegado.

Portanto, ausentes os pressupostos de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se vislumbra fundamento suficiente para o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024